Tribunal: TJPA
Processo: 0824065-05.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824065-05.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. 6º CONCURSO DE PROMOÇÃO PARA 3ª ENTRÂNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.
ART. 2º, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CSDP Nº 211, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DO CANDIDATO QUE TENHA SOFRIDO PENA DISCIPLINAR NO PERÍODO DE DOIS ANOS ANTERIORES AO PEDIDO DE INSCRIÇÃO RESPECTIVO. REJEIÇÃO DA INSCRIÇÃO DO IMPETRANTE SOB ALEGAÇÃO TER-LHE SIDO IMPOSTA PENA DE ADVERTÊNCIA PELO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
RESOLUÇÃO CSDP Nº 214, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. PUBLICAÇÃO EM DATA POSTERIOR À SESSÃO DE PROMOÇÃO. VIABILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. ARBITRARIEDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO EXERCER O CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso voluntário e confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0824065-05.2018.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS

APELADO: EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO

ADVOGADO: MARIO ANTÔNIO LOBATO DE PAIVA (OAB/PA 8.775)

INTERESSADA: DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que, confirmando medida liminar deferida
initio litis
concedeu a segurança, para reconhecer o impetrante como habilitado a participar do certame destinado a promoção para 3ª entrância de Defensores Públicos, regulado pela Resolução CSDP nº 211 da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Nas razões recursais o apelante, em síntese, alegou que por ocasião da inscrição o apelado já se encontrava respondendo a sindicância administrativa, que concluiu pela aplicação de penalidade.

Em decorrência disso, argumentou que a penalidade de suspensão fora convertida em advertência, não obstante já preexistia ao certame, tendo o apelado se valido de documento expedido por autoridade incompetente para viabilizar sua participação no pleito.

Acrescentou ter havido a convalidação da penalidade pelo Conselho Superior, decisão irrecorrível, com efeitos retroativos à data do ato e eficácia plena a partir da publicação.

Outrossim, na sessão realizada em 26/02/2018 ocorreram promoções para 06 (seis) defensorias ofertadas, conforme edital. Contudo, em decorrência da medida liminar deferida nestes autos, confirmada pela sentença ora recorrida, houve a necessidade de ser criada uma nova Defensoria de terceira entrância, a 17ª Defensoria da Capital, atualmente preenchida, viabilizando, assim, que o apelado pudesse ocupar a 12ª Defensoria, resultando na criação de duas Defensorias com a mesma competência, o que não deve prosperar sob alegação de violação do interesse público.

O apelante também incursionou sobre eventual violação dos princípios de legalidade e da separação dos poderes.

Conclusivamente, requereu que o seu apelo seja conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença.

O impetrante, ora apelado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação estatal pontuando sobre as diversas manifestações encartadas nestes autos que demonstraram o preenchimento dos requisitos necessário à promoção para 3ª entrância, especificamente na 12ª Defensoria Pública Cível, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer concluindo pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

Para melhor compreensão reputo necessária uma breve incursão rememorativa sobre os fatos expostos neste processo.

Em 07/02/2018 foi publicado no Diário Oficial nº 33.554 o Edital de Notificação alusivo ao 6º Concurso de Promoção para 3ª entrância da Defensoria Pública do Estado do Pará. Na mesma ocasião foi igualmente publicada a
Resolução CSDP nº 211, de 05 de fevereiro de 2018
, cujo art. 2º, inciso II, estabeleceu,
verbis
:

“Art. 2º Somente poderá ser promovido por antiguidade nos termos da presente resolução o Defensor que:

I – requerer sua inscrição no prazo de 10 (dez) dais, a contar da publicação do respectivo Edital no Diário Oficial;

II – não tenha sofrido pena disciplinar no período de dois anos anteriores ao pedido de inscrição respectivo
.”
(ID 3581333 – Pág. 2).

O impetrante-apelado disse ter formalizado o seu pedido de inscrição, entendendo que estava alocado no topo da lista de escolha da 2ª entrância, de acordo com a Resolução nº 192, de 17 de julho de 2017, que aprovou a lista de antiguidade dos Defensores Públicos do Estado do Pará referente ao ano de 2017, considerando ademais que a Defensora Pública, Dra. Halline Karol Noceti Servilha, mais antiga em exercício na 2ª entrância não participou do certame destinado a promoção para 3ª entrância.

Juntamente com o seu requerimento de inscrição o impetrante-apelado mencionou ter apresentado a declaração da Gerência de Gestão de Pessoas da Defensoria Pública do Estado do Pará indicando não ter sofrido punição e encontrando-se no exercício da função.

Sucedeu que durante a 46ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública, realizada no dia 26/02/2018, destinada para promoção à 3ª entrância, o nome do impetrante-apelado não constou na lista dos concorrentes, momento em que requereu a correção, sendo o pleito indeferido pela Presidência do Conselho sob alegação de que, conforme certidão expedida pela Corregedoria Geral, que atestava a abertura de Sindicância Administrativa Disciplinar nº 002/2017, resultando na aplicação da pena disciplinar de suspensão por 05 (cinco) dias, posteriormente reformada para advertência escrita pelo Conselho Superior da Defensoria Pública na 158ª Sessão Ordinária, realizada em 05/02/2018, culminando na rejeição do pedido de inscrição.

Dito isto, a controvérsia cinge-se ao acerto (ou desacerto) da sentença que concedeu a segurança, isto em razão da constatação de arbitrariedade praticada pela Exma. Senhora Defensora Pública Geral do Estado do Pará, consubstanciada no indeferimento da inscrição do impetrante-apelado.

Pois bem, o apelante alegou que por ocasião da inscrição o apelado já se encontrava respondendo a sindicância administrativa resultando na aplicação de penalidade.

No entanto, conforme previsto no
art. 2º, inciso II, da
retrocitada
Resolução CSDP nº 211, de 05 de fevereiro de 2018, a condição para ser promovido por antiguidade era o(a) Defensor(a) Público(a) não ter sofrido pena disciplinar no biênio anterior ao pedido de inscrição, portanto diversamente do alegado pelo recorrente o simples do apelado ter respondido a sindicância administrativa não era motivo válido para excluí-lo do certame.

O apelante também argumentou que a penalidade de suspensão era preexistente ao certame.

De fato, o impetrante-apelado figurou como sindicado nos autos da Sindicância 002/2017, cujo julgamento realizado pela Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Pará (24/05/2017), inicialmente, resultou na aplicação da penalidade de suspensão por 05 (cinco) dias (ID 3581357 – Pág. 68).

Em razão dessa decisão houve a expedição da Portaria nº 007 – Corregedoria/2017, publicada no Diário Oficial nº 33.385, de 31 de maio de 2017, cujo art. 2º determinava exatamente:

Art. 1º - APLICAR A PENA DE SUSPENSÃO POR 05 (CINCO) DIAS (...).

Art. 2°-
Comunicar a Gerência de Gestão de Pessoas
e ao setor de assentamentos funcionais da Corregedoria,
após o trânsito em julgado, para fins de desconto e registro na ficha funcional do Servidor Público
.
Grifei (ID 3581357 – Pág. 71).

Nota-se que a portaria expressamente previu que houvesse comunicação da penalidade à Gerência de Gestão de Pessoas, fato que por si só fragilizou sobremaneira a alegação do apelante de utilização pelo apelado de documento (certidão negativa) expedida por autoridade incompetente. Acresce mencionar, a citada portaria também determinou que os efeitos decorrentes da penalidade imposta, notadamente quanto ao desconto dos dias de suspensão e o registro no assentamento funcional do apelado ocorreriam após o transito em julgado da decisão da Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Sucedeu que em face do aludido ato punitivo o impetrante-apelado interpôs recurso endereçado ao Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará (ID 3581358 – Pág. 2).

Esse recurso (Processo nº 382/2017) foi levado a julgamento na 158ª Sessão Ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública, realizada no dia 05 de fevereiro de 2018, quando por maioria de votos (6x3) o pedido deduzido fora julgado parcialmente procedente, no sentido de reformar a pena outrora aplicada ao recorrente (suspensão), substituindo-a pela pena de advertência conforme descrito na Ata da Sessão (ID 3581359 – Págs. 26 a 37).

É importante anotar que o resultado dessa deliberação do Conselho Superior restou materializada pela
Resolução CSDP nº 214, de 05 de fevereiro de 2018
, assim prevendo:

“Art. 1° REFORMAR a pena anteriormente aplicada, de suspensão por 05 (cinco) dias, para a penalidade de advertência, ao Defensor Público E.N.B., matrícula n° 57191039, conforme dispõe o artigo 63, I c/c o §3° do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual n.° 54/2006, por ter infringido os ditames previstos no artigo 62, incisos I e II, da mesma Lei.

Art. 2°
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

Sala de reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.”

Ocorreu, todavia, que tanto a Resolução CSDP nº 214/2018, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará, como a decorrente Portaria nº 073/2018, subscrita pela Exma. Presidente da Defensoria Pública Estadual,
somente foram publicadas no Diário Oficial nº 33.578, de 15 de março de 2018
(ID 3581359 – Pág. 46).

Além disso, somente em 22/03/2018 houve a expedição de memorando (nº 042/2018-GAB-DPG) à Gerência de Gestão de Pessoas cópia da Resolução CSDP nº 214/2018 e da Portaria nº 073/2018, bem como de suas respectivas publicações, para fins de registro nos assentos funcionais do impetrante-apelado (ID 3581359 – Pág. 54).

Em razão destes fatos impõe concluir que o impetrante-apelado estava habilitado para concorrer à promoção para 3ª entrância, relativamente às vagas ofertadas no 6º Concurso de Promoção da Defensoria Pública do Estado do Pará, visto que a penalidade de advertência, imposta pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, somente foi publicada no órgão oficial e registrada no correspondente assentamento funcional do candidato após o pedido de inscrição no aludido certame, bem como após a realização da Sessão de Promoção (26/02/2018).

Diversamente do que sustentou o apelante a decisão do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará, materializada pela Resolução CSDP nº 214/2018 não previu efeitos retroativos à data do ato (sessão de julgamento), pelo contrário houve expressa previsão de eficácia a partir da sua publicação (15 de março de 2018) o que ocorreu em momento posterior à realização da Sessão de Promoção.

Acresce mencionar que segundo o Regimento Interno da Defensoria Publica do Estado do Pará (ID 3581351 – Pág. 6) compete ao Defensor Público Geral decidir, em última instância, os recursos administrativos (Art. 11, XXVII).

Embora seja possível cogitar da execução de decisão impositiva de sanção disciplinar anteriormente ao trânsito em julgado administrativo, em razão do atributo da autoexecutoriedade, sobretudo quando o recurso eventualmente previsto seja desprovido de efeito suspensivo, porém, no caso presente a própria Resolução CSDP nº 214/2018 asseverou que a produção de efeitos seria a contar da sua publicação.

Não logram melhor sorte os argumentos do apelante sobre violação dos princípios de legalidade e da separação dos poderes, porquanto na presente hipótese a atuação do Poder Judiciário se ateve ao controle de legalidade dos atos administrativos.

Por fim, mas não menos importante, sobre a criação de duas Defensorias Públicas com a mesma competência se trata de questão
interna corporis
cujo exame transcende ao controle de legalidade sobre atos administrativos.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo voluntário interposto pelo Estado do Pará. Em remessa necessária confirmar a sentença.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/11/2023